Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719071-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR YUSUF HASAN APELADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O O art. 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Compulsando os autos, constata-se que o recorrente não juntou uma cópia legível do comprovante de pagamento de custas (ID 16491625). Assim, intime-se o apelante para que junte cópia legível do documento acima referido. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora